Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-75.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006238-75.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CANEZ & CANEZ LTDA - CNPJ: 12.197.084/0001-84 (APELADO), ALDONEI PINTO CANEZ - CPF: 475.478.980-68 (APELADO), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 520.871.660-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, por inércia da parte exequente em promover o regular andamento do feito, apesar da prévia intimação para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no âmbito da execução de título extrajudicial, a ausência de impulso da parte exequente pode ensejar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, ou se, diante da taxatividade do art. 924 do CPC, tal desfecho depende da configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º.

III. Razões de decidir

3. O processo de execução possui regramento próprio, regido por normas específicas previstas no Livro II do CPC/2015, sendo inaplicável a hipótese de extinção por abandono da causa, que é característica do processo de conhecimento.

4. As causas de extinção da execução estão expressamente previstas no art. 924 do CPC, sendo a prescrição intercorrente a única hipótese cabível diante da inércia do exequente.

5. Ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, a extinção por abandono dependeria de prévia intimação pessoal da parte e requerimento da parte contrária, nos termos do § 6º do mesmo artigo e da Súmula nº 240 do STJ.

6. A sentença que extinguiu a execução com base na desídia do exequente desconsidera o devido processo legal e viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“
1. Não se admite a extinção de execução por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC, por se tratar de hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 924 do mesmo diploma.

2
. A inércia do exequente enseja, inicialmente, a suspensão do feito e, apenas após o transcurso do prazo legal, a incidência da
prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
485, III
e §§ 1º e 6º; 771; 921, III e § 4º; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16.09.2024; TJMT, N.U. 0000199-10.2007.8.11.0094, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024; TJPR, Apelação nº 0006116-06.2020.8.16.0194, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Dr. Valter Fabricio
Simioni
da Silva, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006238-75.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
CANEZ & CANEZ LTDA, ALDONEI PINTO CANEZ
e
ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a parte autora, embora devidamente intimada, quedou-se inerte para impulsionar o feito
(ID.
279641939
).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que foi surpreendido com o julgamento da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, argumentando que tal dispositivo não se aplica ao processo de execução, sustentando que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, e que o abandono da causa não figura entre elas, bem como que a inércia do exequente poderia, no máximo, ensejar a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, e nunca sua extinção, citando doutrina e jurisprudência para sustentar sua tese (ID. 279641941).

Sem contrarrazões, uma vez que
a parte apelada não constituiu advogado nos autos
(ID. 279641944)
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
280765386
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S/
A pretende a reforma da sentença que extinguiu a execução com base no art. 485, III, do CPC, sustentando que tal dispositivo não se aplica aos processos de execução de título extrajudicial, uma vez que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC.

Do cotejo dos autos,
de fato
,
constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada,
na íntegra
:

“(...
)
VISTOS
ETC,

Compulsando os autos verifico que a parte autora, embora devidamente intimada, quedou-se inerte para impulsionar o feito.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes,
sob pena
de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando
a presente
causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC,
verbis
:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito
.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

(
...)”
(ID.

279641939
) (
g.n
.)

Como visto,

o recurso cinge-se em saber se, em ação de execução de título extrajudicial, o processo pode ser extinto por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, ou se as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

O presente apelo tem como objeto sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão da suposta inércia do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Apelante, o Código de Processo Civil estabelece regramento próprio para o processo de execução no seu Livro II, dispondo o art. 771 que:

“
Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.
”

Nesse contexto, enquanto o art. 485 do CPC trata das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito no processo de conhecimento, o art. 924 do mesmo diploma legal elenca taxativamente as hipóteses de extinção da execução
,
in
verbis
:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer
a
prescrição intercorrente.
”

Do texto legal vê-se que
o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de hipóteses de extinção da execução, não contemplando o abandono da causa pelo exequente. Isso porque, na execução, a inércia do exequente enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, podendo posteriormente dar ensejo à prescrição intercorrente, essa sim causa de extinção da execução prevista no art. 924, V, do CPC.

Em casos análogos já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - DESCABIMENTO
.
1
.
Os comandos da norma do art. 485 do CPC incidem aprioristicamente ao processo de conhecimento tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor
. 2. A discussão do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque é facultada ao executado no prazo de oposição dos embargos à execução, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e do ônus da prova. 3. Além do mais, ainda que se entenda pela extinção da execução, por abandono da causa, tal comando pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias), conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo, e,
tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n . 240 do STJ
.
”
(TJMG
.
Apelação Cível: 50044552420238130342, 9ª
Câmara Cível
, Rel
.
Des.

Leonardo de Faria Beraldo,
j.
15/04/2025,
p.
28/04/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - Sentença que extinguiu a ação por
abandono
de causa - Insurgência da exequente - Acolhimento - Não ocorrência das hipóteses do art. 924 do CPC -
A inércia da exequente implica na suspensão da
execução e não na sua extinção
- Precedentes desta Câmara - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
”
(TJSP
.
Apelação Cível:
0025101-69.2019.8.26.0100
, 15ª Câmara de Direito Privado
,
Rel
. Des.
Carlos Ortiz Gomes,
j.
25/04/2025,
p.
25/04/2025)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO PELO ABANDONO DA CAUSA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE
. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS NÃO CONSTATADO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 240 DO STJ.
INEXISTÊNCIA .
APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL CONCEDIDO. INAPLICABILIDADE, AINDA, NO CASO, DA PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC,
EM RAZÃO DE A DEMANDA TRATAR DE EXECUÇÃO, EM QUE INCIDE A REGRA ESPECÍFICA DO ART. 924 DO CPC PARA A EXTINÇÃO DO FEITO
E A DISPOSIÇÃO DO ART . 921, §§ 1º e 4º PARA A SUSPENSÃO E EVENTUAL CONTAGEM DE PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. Apelação Cível provida.”

(
TJ
PR. Apelação n. 0006116-06.2020.8.16.0194,
16ª Câmara Cível
,
Rel
. Des.
Paulo Cezar
Bellio
,
j.
07/04/2025,
p.
12/04/2025)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA
-
IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal
hipótese
.
2. Recurso provido.”
(
TJMT.
N.U 0000199-10.2007.8.11.0094,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/10/2024, DJ
e
31/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

-
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
-
EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA
-
SENTENÇA REVOGADA
-
RECURSO PROVIDO.

Verificada violação ao art. 485, III, do CPC, pois não houve a intimação de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1
º, do Código de Processo Civil.”

(
TJMT.
N.U 1000241-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
(
g.n
.
)

Vale destacar que, ainda que se entenda que a norma do art. 485, III, do CPC, pudesse incidir aos cumprimentos de sentença e execuções, registro que, estando formada a relação processual
com a citação da parte devedora (ID. 279641931)
, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo depende de requerimento formulado pela parte contrária, haja vista o disposto no § 6º do referido dispositivo legal
, conforme
a exegese consolidada no enunciado da
S
úmula n. 240 do STJ, segundo a qual:
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu
”

(Corte Especial,
j.
2/
8/2000, DJ 6/9/2000, p. 215).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, III, CPC -
INÉRCIA DO EXEQUENTE - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do citado Código. Constitui
error
in procedendo
a
extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, cumprindo com a ordem determinada. Demais disso,
uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6º, do CPC e

Enunciado 240 da Súmula do e. STJ
. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJMT. N.U 0032434-82.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024, DJe 24/08/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2
.
Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações
, entendo que o recurso deve ser provido, haja vista que, além de não observado na espécie o disposto no art. 485, § 6º,
do CPC, não caberia
a
extinção desta execução por
abandono
do exequente,
sobretudo porque, em se tratando de execução, deve prevalecer o interesse do credor, de modo que eventual inércia em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente, de modo que,
sob qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que a sentença deve ser cassada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para
ANULAR

a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025